Tribunal: TJMT
Processo: 1043048-40.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043048-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 718.161.191-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATRAL- INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 - DÍVIDA INEXIGÍVEL
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de dívida com reparação por danos morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
167945423
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarando
a nulidade e inexigibilidade das cobran
ç
as dos
débitos,
objeto da lide, e
condenou

a recorrente ao pagamento em favor do recorrido no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
167945424
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Defende a regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente, bem como sustenta a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária, com a inocorrência de prejuízos morais.

Contrarrazões
(Id

167945430
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com reparação por danos morais proposto por Jean Carlos do Espirito Santo em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de
irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é titular da Unidade Consumidora (UC) nº 6/2545693-0, e que constatou que havia duas restrições em seu nome, motivados pela recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das faturas referentes ao mês de Julho de 2021, a primeira no valor de R$ 205,34 (duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) e a segunda R$ 270,57 (duzentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) do qual alega não ter conhecimento.

Verifica-se no autos, ID
16794539
que o recorrido comprovou o pagamento da fatura referente ao mês de julho/2021 em 24/09/2021 no valor de R$ 190,28 (cento e noventa reais e vinte e oito centavos).

O recorrente aduz que a energia consumida do recorrido era desviada antes de passar pelo aparelho, sustentando que não é uma simples deficiência técnica.

Ocorre que a recorrente apenas apresentou o
Termo de Ocorr
ê
ncia e Inspeçã
o –
TOI, e não restou comprovado o
laudo pericial exigido em casos como o do presente autos, conforme determina o

artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL
, in verbis:

"Artigo. 129
Na ocorr
ê
ncia de ind
í
cio de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as provid
ê
ncias necess
á
rias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
°

A distribuidora deve compor conjunto de evid
ê
ncias para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
–
emitir o Termo de Ocorr
ê
ncia e Inspeçã
o –
TOI, em formul
á
rio pr
ó
prio, elaborado conforme Anexo V desta Resoluçã
o;

II
–

solicitar per
í
cia t
é
cnica, a seu crit
é
rio, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III
–
elaborar relató
rio de avaliaçã
o t
é
cnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a per
í
cia t
é
cnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do hist
ó
rico de consumo e grandezas el
é
tricas
;

V –
implementar, quando julgar necess
á
rio, os seguintes procedimentos:a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em mem
ó
ria de massa de, no m
í
nimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e v
í
deos.

2
Uma c
ó
pia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou
à
quele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissã
o, mediante recibo.

§ 3º
Quando da recusa do consumidor em receber a c
ó
pia do TOI, esta deve ser enviada em at
é
15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicion
á
-los em inv
ó
lucro espec
í
fico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou
à
quele que acompanhar a inspeção, e encaminh
á
-los por meio de transporte adequado para realização da avaliaçã
o t
é
cnica.

§ 6º

A avaliaçã
o t
é
cnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laborat
ó
rios Acreditados ou pelo laborat
ó
rio da distribuidora, desde que com

pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do
ó
rg
ão metrol
ó
gico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a per
í
cia t
é
cnica de que trata o inciso II do
§
1o. (Reda
ção dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º
Na hip
ó
tese do
§6º
, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de anteced
ê
ncia, o local, data e hora da realização da avaliaçã
o t
é
cnica, para que ele possa, caso deseje, acompanh
á
-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”.

Portanto, a alegação da concessionária recorrente de desvio de energia não restou comprovada,

não podendo alegá-la unilateralmente sem demonstrar que o medidor apresentava defeito na medição e imputar ao consumidor a diferença de valores não justificados.

Desta feita, evidencia-se que os procedimentos realizados pela recorrente ocorreram de forma unilateral, ofendendo, portanto, o direito ao contradit
ó
rio e ampla defesa do consumidor.

Inclusive, sob o rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justi
ç
a ao apreciar a controv
é
rsia
à
luz da possibilidade de corte do servi
ç
o, estabeleceu crit
é
rios, dentre os quais, a regularidade do procedimento e o fator temporal (Tema 699).

Na mesma dicção, julgados proferidos no
â
mbito da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATRAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. DÍVIDA INEXIGÍVEL
. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor Recorrente/Recorrido JOSE ALVES MARTINS postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, sem a observância do contrário de da ampla defesa.2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro). 3. Não tendo sido colacionado aos autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa do consumidor, conforme ligação telefônica colacionada no ID 124654193.6. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. 7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada. 10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.(N.U 1013969-47.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE
12/12/2022
)”.

Por fim
, mostram-se ileg
í
timas as cobran
ç
as, bem como
a inscrição indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, verifica
do no

extrato do SPC/SERASA e certidão de protesto no ID.
167945392
.

Assim, reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Assim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023